Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705251-40.2020.8.07.0016 Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Embargado: LUNARDI VARELA DE SANT ANNA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O Ministério Público interpôs embargos de declaração (ID 38860604) e requereu efeitos infringentes. 2. Dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal (defesa técnica do embargado) para manifestação sobre os embargos opostos pelo Ministério Público. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator